Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701495-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON LOPES MACHADO FILHO RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II, CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II, TERRABRÁS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASÍLIA LTDA - ME, SRN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CONDOMINIO RURAL SAN FRANCISCO II. CRIAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL. VIOLAÇÃO AS REGRAS CONDOMINIAIS E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO. INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DA SURRECTIO. COMPRAS E VENDAS DESTES LOTES. NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS. CONTAMINAÇÃO DOS CONTRATOS TRANSLATIVOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Condomínio Rural San Francisco II, desmembrado da Fazenda Santa Bárbara, foi instituído no ano de 1989 e previa somente a existência de lotes residenciais, com a possibilidade de instalação de bens de uso coletivo nas áreas comuns de seu território, a exemplo de escolas, postos médicos, parques, clube, praças etc. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do dever de boa-fé objetiva e à proteção da confiança, reconhece a existência do instituto da surrectio aos negócios jurídicos, o qual permite aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento das partes. Precedentes. 2.1. A ré TERRABRAS, ciente da existência física do CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, de sua realidade organizacional e dos compromissos assumidos pelos instituidores do empreendimento junto aos compradores dos lotes residenciais, praticou abuso de direito ao modificar unilateralmente – sem a anuência dos condôminos – a destinação de áreas comuns para fins de instalação de uma área comercial. 2.2. A venda de lotes para esta finalidade caracteriza ato ilícito nulo insuscetível de confirmação (art. 166, II, do Código Civil) e contamina os negócios jurídicos posteriores a ele, o que é óbice as pretensões deduzidas pelo autor da exordial de impor ao CONDOMINIO e a TERRABRAS que franqueiem o acesso de pretensos compradores e corretores as áreas irregularmente transfiguradas. 2.3. Eventuais prejuízos suportados pelo autor deverão ser objeto de discussão em ação própria. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. Ação julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 492 e 1.022, ambos do CPC, e 1.196 do Código Civil, sustentando julgamento extra petita, ao argumento de que foi determinada providência diversa daquela requerida pela parte, bem como beneficiado terceiro que não figurou no processo. Pede a fixação de honorários recursais. Em sede de contrarrazões, os recorridos CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II e ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II também pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 492 e 1.022, ambos do CPC, e 1.196 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal de julgamento extra petita demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido formulado por ambas as partes, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016